Tribunal: TJDFT
Processo: 0028670-91.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0028670-91.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOAO LUIZ OLIVEIRA ROCHA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido de destaque de honorários advocatícios formulado por JOSE ROSSINI CAMPOS DO COUTO CORREA (ID 27705954). O requerimento de destaque honorários advocatícios contratuais deve ser formulado antes da expedição do precatório, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (EOAB). Ademais, conforme o art. 8o, § 3o, da Resolução CNJ 303/2019 e a Portaria GPR TJDFT 1193/2020, é do Juízo da execução a competência para decidir sobre pedidos de reserva de honorários advocatícios contratuais após a expedição do precatório, até a liberação do crédito ao beneficiário originário. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido formulado. 2. Antes da análise do requerimento de expedição de certidão de crédito (ID 27989835), intime-se o credor JOAO LUIZ OLIVEIRA ROCHA, por publicação e por meio do número indicado no ID 27989836 - Pág. 3, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente, querendo, requerimento de superpreferência, uma vez que é credor de precatório alimentar e com 60 (sessenta) anos de idade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios